Tribunal: TJDFT
Processo: 0717686-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1.015, X, DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Deve ser dada interpretação extensiva ao disposto no inciso X do art. 1.015 do CPC, para que se reconheça a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nos casos de decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
2. Excepcionalmente, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
3. Não havendo, no caso em concreto, a garantia do juízo, não é cabível a atribuição de efeito suspensivo à execução, vindicada com o agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.